Tribunal: TJDFT
Processo: 0732728-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0732728-81.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: JOAQUINA AMADO BORGES REPRESENTANTE LEGAL: FELIPE ROMERIO SILVA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada por JOAQUINA AMADO BORGES: “Recebo a emenda de ID 165448529. Cuida-se de ação de conhecimento proposta por Joaquina Amado Borges em face de Neoenergia Distribuição Brasília S/A. Narra a autora, em síntese, que: i) a requerida, por meio de seus funcionários, no ano de 2022, se dirigiu à sua unidade consumidora por mais de seis vezes com a finalidade de realizar vistorias, contudo, nunca foi encontrado nenhum sinal de irregularidade; ii) em 21 de dezembro de 2022, a requerida novamente retornou à unidade consumidora onde funciona um açougue e trocou o relógio (medidor) de energia, aplicando multa por meio do TOI no. 151549, por suposto desvio de energia elétrica, nos períodos compreendidos entre 01/07/2022 e 21/12/2022; iii) tal procedimento adotado pela requerida foi totalmente irregular, pois ao emitir o TOI não explicou ou entregou qualquer documento àquele que supostamente acompanhou a inspeção, bem como não enviou o TOI no prazo de 15 (quinze) dias contados da sua emissão, resultando na ausência do responsável pela unidade consumidora à perícia técnica designada, em notória afronta ao direito ao contraditório e a ampla defesa, além de violar, também, os termos do art. 591, inciso I e § 3o da Resolução n°. 1.000 da ANEEL; iv) solicitou, em 30/03/2023, protocolo no. 75277214, acesso integral ao processo administrativo, uma vez que consta no TOI que foram feitos vídeos e fotos do dia da vistoria, no entanto, nunca recebeu nenhum documento; v) o recurso interposto foi indeferido; e vi) a perícia supostamente constatou uma medição menor de energia, mas de forma alguma é possível afirmar que tal consumo se deu porque o medidor tinha alguma adulteração deliberada. Requereu, em sede de tutela de urgência, que seja suspensa a cobrança da multa, seus juros ou eventuais negativações, até o trânsito em julgado da presente ação. É o relatório. DECIDO. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A relação jurídica estabelecida entre a autora e a requerida está submetida ao Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a requerente é destinatária final do serviço ofertado pela ré, em perfeita conformidade com as definições de fornecedor e consumidor esculpidas nos arts. 2a e 3o do CDC. No caso em apreço, reconheço a plausibilidade do direito invocado pela autora quanto à possível violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa ante as irregularidades quando da emissão do TOI no 151549. Assim, neste juízo de cognição sumária, há probabilidade de ser acolhida a pretensão de anulação do Termo de Ocorrência de Inspeção. Nesse sentido, é prudente que se suspenda a cobrança da multa até que a ré preste os esclarecimentos sobre os procedimentos adotados para a verificação da suposta fraude no medidor. O perigo de dano é evidente, uma vez a autora poderá ter seu nome negativado em face do não pagamento da multa aplicada. Ademais, os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis (art. 300, § 3o, do CPC), não se vislumbrando, por ora, prejuízo à parte requerida. Ante o exposto, defiro o pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão da cobrança da multa de ID 164114018, e seus acessórios, e para determinar à ré que se abstenha de incluir o nome da autora em cadastro de inadimplentes em razão do débito discutido nesta ação, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).” A Agravante sustenta que “segue rigorosamente a legislação vigente para aplicação das possíveis sanções decorrentes de irregularidade de consumo, gozando de presunção de veracidade e legitimidade seus atos, por se tratar de concessionária de serviço público regulado”. Salienta que “o caso concreto demanda instrução probatória - até mesmo produção de prova técnica - com o fito de restar comprovado a legalidade da cobrança e a lisura do procedimento, inexistindo nos autos nos autos qualquer elemento que comprove que a cobrança perpetrada é irregular”. Acrescenta que “A permanência da decisão é extremamente prejudicial à concessionária que necessita manter o equilíbrio econômico-financeiro para a fiel prestação de serviços”. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID 49895776). É o relatório. Decido. A r. decisão agravada reconheceu corretamente a presença dos requisitos que o artigo 300 do Código de Processo Civil exige para a concessão da tutela de urgência. No procedimento de recuperação de receita fundado na medição irregular do consumo de energia elétrica a concessionária deve observar os requisitos dispostos na Resolução ANEEL 414/2010. Viola o devido processo legal, na sua acepção administrativa, procedimento de recuperação de receita concluído sem a entrega ou envio de cópia do Termo de Ocorrência e Inspeção e sem que o consumidor tenha sido comunicado por escrito do local, data e hora da realização da avaliação técnica do equipamento de medição, consoante o disposto no artigo 129, §§ 2o e 3o, 6o e 7o, da Resolução ANEEL 414/2020. A Agravante aparentemente não observou o procedimento que afiança o devido processo legal administrativo, de maneira que, em princípio, não se pode reconhecer a legitimidade da fatura emitida para a cobrança do “débito de irregularidade na medição”. Frise-se que a suspensão da exigibilidade da multa tem baixa potencialidade lesiva para a Agravante, tendo em vista que, no caso de revogação da tutela de urgência ou improcedência do pedido, a cobrança poderá ser retomada normalmente. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 17 de agosto de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator